Tribunal: TJSP
Processo: 1030936-87.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Menor portador de assimetria craniana do tipo Braquicefalia e Plagiocefalia Posicionais (CID-10: Q67.3) com indicação médica para tratamento com órtese craniana feita sob medida – Negativa de cobertura pela ré com fundamento na ausência de previsão no rol da ANS e na exclusão contratual a tratamentos com órteses não ligadas a ato cirúrgico – Plano de saúde que pode estabelecer

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Menor portador de assimetria craniana do tipo Braquicefalia e Plagiocefalia Posicionais (CID-10: Q67.3) com indicação médica para tratamento com órtese craniana feita sob medida – Negativa de cobertura pela ré com fundamento na ausência de previsão no rol da ANS e na exclusão contratual a tratamentos com órteses não ligadas a ato cirúrgico – Plano de saúde que pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura - Inteligência da Súmula 102 do TJSP – Premência na realização do tratamento – Cobertura devida - Recurso desprovido.